Tribunal: STF
Processo: ARE 1447011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “Apelação. Processo Administrativo. Ação anulatória. Execução Fiscal. Prescrição. Dano ao erário. Nulidade. Dialeticidade. Patrimônio público. Tomada de contas. Recurso não provido. Sentença mantida. 1. Verificando-se nos autos elementos suficientes para se decidir, torna-se inviável a produção de prova pericial e, portanto, sendo desnecessária a prova, não há se falar em cerceamento de defesa. Já que, o processo administrativo deve presar também pela celeridade, até para evitar alegações analisadas posteriormente. 2. Analisando os requisitos necessários do recurso, o recurso apresentado permite ao Estado a elaboração das contrarrazões, posto que estabelece dois fundamentos claros, nulidade do processo administrativo e prescrição do valor, ou seja, o Estado não terá o seu direito ao contraditório ferido. 3. A parte colaciona em sua peça processual o artigo primeiro da resolução citada alhures, porém o mesmo ato normativo considera imprescritível as pretensões e ações visando ao ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos ilícitos sujeitos a controle do Tribunal de Contas. 4. O caso em testilha, não é aplicação de penalidade do Tribunal de Contas, apenas a cobrança de ressarcimento da diferença dos alugueis pagos a mais, diante de notório locupletamento do patrimônio público. 5. Recurso não provido” (fl. 6, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Assinalam que “a prescritibilidade da pretensão ressarcitória dos Tribunais de Contas já foi devidamente demonstrada no RE 636.886-AL, tendo em vista que a interpretação dada ao § 5º, do Art. 37, da CRFB/88, demonstra claramente que o caso dos autos não se trata de exceção abrangida pela imprescritibilidade. Isto é, ensejaria o reconhecimento da prescrição no Processo de Contas n. 4.804/12” (fl. 8, e-doc. 23).



    Sustentam ser “incabível a desconsideração da aplicabilidade da recente interpretação invocada no julgamento do RE 636.886 realizada pelo acórdão recorrido quando julgou o presente caso, tendo em vista a jurisprudência dominante dessa Suprema Corte evidenciar a prescritibilidade da pretensão sancionatória (multa) e ressarcitória (imputação de ressarcimento ao erário)” 
(fl. 23, e-doc. 23).



    Ressaltam que “não há que se falar em inaplicabilidade do instituto da prescrição sob o argumento de que ‘há limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’, dado que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia regulou norma a favor de sua aplicação, em analogia a Lei nº 9.873/99” (fl. 24, 
e-doc. 23).



    Pedem seja “dado provimento ao presente recurso, a fim de: 1) que seja reformado o acórdão recorrido e, por consequência, seja declarada a prescrição da pretensão ressarcitória do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, em face dos RECORRENTES, no Processo de Contas n. 4.804/12 (Acórdão 
APL-TC 00162/2019); 2) que seja definida como tema da repercussão geral que a pretensão punitiva de ressarcimento ao erário dos Tribunais de Contas é prescritível; e 3) que não seja seja atribuída a modulação dos efeitos, em razão dos requisitos autorizadores (segurança jurídica e relevante interesse social) estarem em favor dos jurisdicionados, assim como foi definido no julgado a respeito da interpretação do § 5º, do Art. 37, da CRFB/88 (Tema 899)” (fl. 27, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes argumentam que “o Supremo Tribunal Federal, no presente caso, analisará somente se a imprescritibilidade se limita a multa ou se alcança o dano ao erário, ou seja, não há necessidade de reexame do conjunto probatório, sendo cabível portanto o presente recurso.



    Em síntese, no caso do RE 1393329/RS, o TCU alega não ter ocorrido a prescrição. No caso em apreço, o Tribunal de Contas do Estado reconhece a ocorrência da prescrição quinquenal – assim como os agravantes – bastando este Supremo Tribunal Federal analisar se essa prescrição implica na pretensão punitiva de ressarcimento ao erário, que à época, era tida como imprescritível” (fl. 7, e-doc. 32).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.  



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica aos agravantes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Rondônia assentou:



    “A parte colaciona em sua peça processual o artigo primeiro da resolução citada alhures, porém o mesmo ato normativo considera imprescritível as pretensões e ações visando ao ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos ilícitos sujeitos a controle do Tribunal de Contas.



    Compulsando os autos, é notório que ocorreu ilícito na locação do imóvel, sendo que foi constatado no curso do processo que outra pessoa estaria residente do imóvel. Ou seja, a argumentação com base no decreto normativo não prospera.



    Não se pode aqui, deixar de colacionar repercussão geral quanto à prescrição do Tribunal de Contas: (...)



    O Tribunal de Contas, constatando ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, poderá aplicar aos responsáveis as sanções previstas na lei (art. 71, VIII, da CF/88).



    A repercussão geral, porém, discute o poder de aplicação de multas dos Tribunais de contas como auxiliar do controle externo. Inclusive, as decisões do Tribunal de Contas que determinem a imputação de débito (ressarcimento ao erário) ou apliquem multa terão eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do § 3º do art. 71 da CF/88. Logo, podem ser executadas por meio de uma ação de execução de título extrajudicial.



    Cabe ressaltar que a aplicação da multa não precisa ser inscrita em dívida ativa, já que finalidade de se inscrever o débito na dívida ativa é gerar uma certidão de dívida ativa (CDA), que é um título executivo indispensável para o ajuizamento da execução. Ocorre que o acórdão do Tribunal de Contas já é um título executivo extrajudicial por força do art. 71, § 3º, da CF/88 c/c o art. 784, XII, do CPC/2015.



    O caso em testilha, não é aplicação de penalidade do Tribunal de Contas, apenas a cobrança de ressarcimento da diferença dos alugueis pagos a mais, diante de notório locupletamento do patrimônio público.



    Inclusive, o próprio relator no processo de Tomada de Contas reconhece o instituto da prescrição, afastando a aplicação da penalidade de multa aos condenados em sede administrativa. 



    Diante do fato, afasto no presento caso a aplicação da repercussão geral” (fls. 4-6, e-doc. 17).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, a Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia ressaltou:



    “No presente caso, o embargante alega que ocorreu omissão quanto à apreciação da petição intercorrente apresentada pelas partes. 



    Contudo, o tema foi analisado no acórdão, e este relator considerou que considera imprescritível as pretensões e ações, visando ao ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos ilícitos sujeitos a controle do Tribunal de Contas.



    Na decisão, também foi aduzido que a repercussão geral, porém, discute o poder de aplicação de multas dos Tribunais de contas como auxiliar do controle externo. Inclusive, as decisões do Tribunal de Contas que determinem a imputação de débito (ressarcimento ao erário) ou apliquem multa terão eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do § 3º do art. 71 da CF/88. Logo, podem ser executadas por meio de uma ação de execução de título extrajudicial” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema 899), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou os Temas 666 e 897 da repercussão geral, assentando a tese de ser “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 



    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.



    Estes os principais fundamentos do voto condutor:



    “Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do § 3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo. (…)



    As exceções à prescritibilidade estão única e exclusivamente previstas na Constituição Federal, no campo punitivo penal, nos incisos XLII e XLIV do artigo 5º. (...)



    Não seria razoável que, considerando-se as mesmas condutas geradoras tanto de responsabilidade civil como, eventualmente, de responsabilidade penal, houvesse imprescritibilidade implícita de uma única sanção pela prática de um ilícito civil e não houvesse na esfera penal, que é de maior gravidade.



    Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. (…)



    A questão principal, portanto, é o reconhecimento de que não há previsão constitucional expressa de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. (…)



    A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS, teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.



    A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, 
fls. 9-20).



    O Ministro Alexandre de Moraes concluiu:



    “Desse modo, entendo que, no caso, não há que se falar em imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em cinco anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG, Plenário, DJe 24.6.2020, fl. 21).



    Ao “considera[r] imprescritível (sic) as pretensões e ações, visando ao ressarcimento do erário por danos decorrentes de atos ilícitos sujeitos a controle do Tribunal de Contas” (fls. 2-3, e-doc. 21), o Tribunal de Justiça de Rondônia divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de sere “prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899).



    9. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a tese firmada no Tema 899 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora